Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-55.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 186, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

1. Dispõe o art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil que, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

2. Na hipótese, o juízo de origem determinou a emenda à inicial, para que a parte autora fornecesse comprovantes de residência, dos gastos dos alimentandos, e da hipossuficiência econômica alegada, tendo a Defensoria Pública tentado obter a documentação exigida através dos canais ordinários de comunicação com seus representados, sem êxito. Desse modo, considerando que somente os autores poderiam realizar ou prestar as informações solicitadas pelo juízo, revela-se oportuna a intimação pessoal dos apelantes, tal como prevê o art. 186, § 2o, do CPC.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.